Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735854-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONE ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MARIA CELIDALVA SANTANA, MARIVALDO FIGUEIREDO SANTANA D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a parte Agravante requereu a desistência do recurso (ID 75720950). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator